Tribunal: TJPA
Processo: 0811755-21.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 8961 - Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2024-05-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0811755-21.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: DEMETRIO STELMASTCHUK

AGRAVADO: SONIA MARIA COSTA NASCIMENTO

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA - AUSÊNCIA DE FATOS E FUNDAMENTOS NOVOS – ARGUMENTOS QUE NÃO ENFRENTAM OS FUNDAMENTOS DECISÓRIOS. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1 Sobressaem insuficientes as alegações do agravante, inexistindo qualquer novidade nas razões recursais que possam ensejar a modificação nos fundamentos constantes da decisão recorrida.

2 Conforme conclusões da decisão agravada, não há qualquer vício na decisão proferida pelo Juízo Singular, ao determinar o bloqueio do imóvel, baseado no poder geral de cautela, a fim de garantir a utilidade e efetividade do processo.

3 Em se tratando de partilha de bens em divórcio, os frutos dos bens, particulares ou comuns, são comunicáveis e divisíveis na separação, diante da solidariedade familiar existente durante a comunhão.

4 Mantido o valor das astreintes.

5 AGRAVO INTERNO CONHECIDO e
DESPROVIDO
. Decisão mantida.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE MEDICILÂNDIA/PA

AGRAVO INTERNO
EM AGRAVO DE ISNTRUMENTO Nº. 081175521-23.8.14.0000

AGRAVANTE: D. S.

AGRAVADO: DECISÃO DE ID.16091669 e S. M. C. N.

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATÓRIO

O EXMO SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
(Id. 16518006), interposto por D. S., face a decisão (ID 16091669), que negou provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento, interposto contra a decisão Interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Medicilândia/Pa. (Processo referência nº 0800796-37.2021.8.14.0072) que, nos autos da
AÇÃO DE DIVÓRCIO
movida em desfavor de S. M. C. N., deferiu a tutela de urgência postulada.

A decisão monocrática, ora agravada, foi ementada nos seguintes termos:

“DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DIVÓRCIO. DECISÃO SURPRESA E EXTRA PETITA. INOCORRÊNCIA. INDISPONIBILIDADE DO BEM. TUTELA CAUTELAR DE URGÊNCIA DEFERIDA EX OFÍCIO. POSSIBILIDADE. PODER GERAL DE CAUTELA DO MAGISTRADO. NÃO LIMITAÇÃO AOS PEDIDOS DAS PARTES. GARANTIA DE EFETIVIDADE E UTILIDADE DO PROCESSO. DECISÃO GENÉRICA. NÃO CONFIGURADA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E SUCINTA, QUE NÃO SE CONFUNDE COM AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. BEM PARTICULAR OU COMUM. COMUNICAÇÃO DOS FRUTOS. MULTA. MANUTENÇÃO. VALOR PROPORCIONAL AO IMÓVEL E AOS FRUTOS OBJETO DA LIDE. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

1- Inocorrência de vício em decisão pautada em fundamento ainda não debatido nos autos, haja vista que a necessidade de se ouvir previamente a parte antes de se proferir decisão que lhe seja contrária não se aplica à tutela provisória de urgência, mormente porquanto o pronunciamento judicial foi baseado no poder geral de cautela, a fim de garantir a utilidade e efetividade do processo. Preliminar rejeitada.

2- O poder geral de cautela mitiga o princípio da adstrição ao pedido, de modo que o magistrado pode conceder medida não requerida pelas partes, desde que para a preservação da utilidade de provimento jurisdicional futuro, que se traduz no pedido da parte.

3- Inexistente decisão genérica, quando lastreada em elementos fáticos do caso em questão, não podendo a decisão sucinta ser confundida com decisão fundamentada, mormente quando o julgador não é obrigado a refutar todos os argumentos deduzidos pelas partes, não configurando, assim, decisão
extra petita
. Preliminar rejeitada.

4- A regra do direito de família é de comunicabilidade, sendo os frutos dos bens, particulares ou comuns, comunicáveis e divisíveis na separação, porquanto considerada a solidariedade familiar durante a comunhão.

5- As astreintes se caracterizam como pena pecuniária imposta ao devedor de determinada obrigação, sendo sua função justamente constranger ao cumprimento da decisão, dentro de prazo razoável e valor compatível. Caso dos autos em que o valor das astreintes arbitrado em cem mil reais, de forma única, revela-se razoável, proporcional e adequado ao fim a que se destina, considerando o alto valor do bem e dos frutos objetos da lide.

6- Desprovimento do recurso de agravo de instrumento.”.

Alega o Agravante, que é vedado ao magistrado decidir posteriormente tutela de urgência sob o rito do contraditório diferido, sob pena de torna-se inútil a contestação, pois os argumentos ventilados não foram considerados na formação da convicção do juiz, pelo que entende ser o procedimento do art. 9º parágrafo único, inc. I do CPC inaplicável ao caso concreto por ter sido expressamente afastado na decisão que recebeu a reconvenção.

Defende que o poder geral de cautela não pode ser utilizado para o juiz, de ofício, corrigir pedido mal formulado. E que, no caso concreto, a agravada pretendia
“divisão de toda produção da lavoura de cacau [...] preste contas da produção
”, sendo o caso de indeferimento por ausência da probabilidade do direito, e não de aplicação do Poder Geral de Cautela, pelo que seria extra petita a tutela deferida.

Assevera que o imóvel indisponibilizado pela decisão agravada sequer faz parte do acervo patrimonial do casal, por se tratar de bem particular do agravante; como também nem mesmo há crédito certo para que a agravada tenha que se antecipar e garantir suposta execução.

Afirma que a decisão do juízo de primeiro grau não demonstrou qual o perigo, no caso concreto, para a concessão da tutela, não preenchendo o requisito da fundamentação específica.

Aduz ainda, que a decisão merece reforma em relação ao mérito, quanto à impossibilidade de divisão dos frutos de imóvel Sítio Gralha Azul a partir de 2018, por ser de sua propriedade exclusiva, requerendo ainda, a redução das astreintes para R$50.000,00 (cinquenta mil reais).

Conclui solicitando que o Agravo Interno seja conhecido e provido, para que o colegiado,
reanalisando os argumentos
, reforme a Decisão Monocrática (ID. 16091669), dando provimento ao Agravo de Instrumento.

Sem contrarrazões, conforme ID 17111025.

É o relatório, síntese do necessário, pelo que determino a inclusão do feito em pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

Tramite-se em segredo de justiça, tendo em vista que se trata de divórcio, na forma do art. 189, II, do CPC.

VOTO

O EXMO SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Conheço do
agravo interno
, mas antecipo que a irresignação não merece acolhimento.

De fato, nada a reconsiderar quanto à decisão combatida, uma vez não haver qualquer inovação na situação fático-jurídica ou argumentos, que possuam o condão de autorizar tal expediente.

Conforme decidido anteriormente, não há qualquer vício na decisão proferida pelo Juízo de 1ª Instância, ao determinar o bloqueio do imóvel, baseado no poder geral de cautela, a fim de garantir a utilidade e efetividade do processo.

In casu,
em se tratando de partilha de bens em divórcio, os frutos dos bens, particulares ou comuns, são comunicáveis e divisíveis na separação, diante da solidariedade familiar existente durante a comunhão.

Nesse sentido, a manutenção da tutela de urgência é medida que se impõe, devendo ser confirmados os termos da decisão agravada, assim exarada:

“No que diz respeito à divisão dos frutos na hipótese dos autos, a princípio, observa-se ser possível.

Explico.

Os frutos são conceituados como bem acessório, que se retirado do principal mantem a inalterabilidade da substância desse último e pode ser produzido periodicamente. Ressalta-se que o fruto é um gênero, do qual o rendimento é uma das espécies.

Com efeito, os frutos se distinguem dos produtos pela inalterabilidade ao bem que os produziu, consoante citado acima, enquanto os produtos, uma vez retirados, acabam por diminuir a quantidade do principal, pois não é da sua natureza que se reproduzam periodicamente.

Consoante a fundamentação da decisão agravada, o art. 1.660, V, do Código Civil, estabelece expressamente que os frutos dos bens comuns, ou dos particulares (como no caso em tela) de cada cônjuge, percebidos na constância do casamento, ou ainda os pendentes ao tempo de cessar a comunhão, encontram-se entre aqueles que são comunicáveis, quando sobrevierem ao casal, na constância do casamento.

Assim, ressalvadas as exceções do art. 1.659, após o casamento/união estável, entram na comunhão praticamente tudo o que os cônjuges ou companheiros adquiriram por esforço comum ou não, a exemplo das acessões, as benfeitorias acrescidas aos bens particulares e os frutos dos bens comuns, ou dos particulares de cada cônjuge, percebidos na constância do casamento, ou pendentes ao tempo de cessar a comunhão. Ou seja, os frutos dos bens, particulares ou comuns, são comunicáveis e possuem plena divisibilidade.

Isso tudo porque a regra que vige no Direito de Família é a da comunicabilidade dos frutos dos bens, em atenção aos princípios constitucionais da proteção especial à família e à solidariedade familiar, decorrentes do conceito de casamento como uma comunhão plena de vida, presente no art. 1.511, do CC.

Comungando com essa regra, o entendimento atual da jurisprudência é o de que os proventos do trabalho recebidos, por um ou outro cônjuge, na vigência do casamento, compõem o patrimônio comum do casal, a ser partilhado na separação, tendo em vista a formação de sociedade de fato, configurada pelo esforço comum dos cônjuges, independentemente de ser financeira a contribuição de um dos consortes e do outro não. Nesse prisma, colaciono precedente pátrio:

(...)

Soma-se a isso o fato de que, ratificando o entendimento do juízo a quo, há probabilidade do direito de que a agravada/reconvinte contribuiu também para o trabalho na agricultura que é realizado no imóvel e de onde provém os frutos pleiteados, o que corrobora ainda mais para a divisibilidade. Isso devido a premissa de que o relacionamento entre as partes existe desde 1989, como afirmado por ambas as partes e registrado na decisão agravada, bem como que a reconvinte juntou declaração de aptidão ao PRONAF (Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar) em nome de ambos (Id. 56366117).

Oportunamente, anoto que a Declaração de Aptidão ao Pronaf é o instrumento utilizado para identificar e qualificar as Unidades
Familiares
de Produção Agrária.

Dessa feita, não obstante o reconhecimento de o bem tornado indisponível ser particular do agravante, os frutos que dele decorrem é que podem ser partilhados e verificada a probabilidade para tanto, devem ser garantidos para a efetividade do processo e do pedido reconvencional.

Alerte-se que, de acordo com o art. 300 do CPC, como requisito para concessão da tutela, a probabilidade do direito seve ser cumulada com o perigo da demora OU do risco ao resultado útil do processo, sendo este último o requisito também verificado no caso em questão.

Quanto à fixação de multa na origem, tenho que não razão assiste ao agravante.

Sabe-se que as astreintes se caracterizam como verdadeira pena pecuniária imposta ao devedor de determinada obrigação, sendo sua função justamente constranger ao cumprimento de decisão, dentro de prazo razoável e valor compatível com a obrigação, fixado pelo magistrado.

Consultando os autos principais na origem, verifico que o objeto discutido são os frutos de um imóvel, cujo valor é discuto também pelas partes, se de mais de sete milhões de reais ou de mais de setenta mil reais. No entanto, verifica-se que se trata de valores altos, que guardam proporcionalidade, portanto, com o valor das astreintes arbitrado, até mesmo porque fixada de forma única, mostrando-se, assim, razoável ante o caráter inibitório da medida.”.

Nesse passo, não há como albergar o inconformismo vertido pelo recorrente, e assim sendo, entendo que, irretocável os fundamentos da decisão a quo, agravada, e mantida por este Relator.

Logo, por uma questão de lógica jurídica da matéria de direito tratada e, sobretudo, em nome do princípio da segurança jurídica, confirmar a decisão agravada é medida necessária e imprescindível, pelo que CONHEÇO do AGRAVO INTERNO, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Assim é o meu voto.

Belém (PA, Data Registrada no Sistema

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

Belém, 06/06/2024